Tribunal: TJBA
Processo: 0007691-83.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007691-83.2012.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, CAROLINA BUSSENI BRANDAO

APELADO: COOP AGRICOLA MISTA DO PERIMETRO IRRIGADO DE MANICOBA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA DE ASSUNÇÃO, COMPOSIÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO COM FORÇA EXECUTIVA. REVELIA. VALIDADE NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. SÚMULAS 381 E 568 DO STJ.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O instrumento de confissão de dívida lavrado por escritura pública goza de presunção de veracidade e constitui título executivo judicial, nos termos do art. 784, III, do CPC e art. 215 do Código Civil, desde que contenha obrigação líquida, certa e exigível.

2. A ausência de impugnação específica quanto à validade do pacto, por parte do devedor revel, impede o afastamento das cláusulas livremente convencionadas, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 381/STJ), é vedado ao julgador, de ofício, revisar cláusulas contratuais por alegada abusividade, notadamente em contratos bancários não impugnados pelo devedor.

4. Não tendo a sentença reconhecido cláusula abusiva, nem havendo prova nesse sentido, impõe-se a reforma parcial do
decisum
, para restabelecer a integral aplicação dos encargos contratuais até o adimplemento da obrigação, nos termos expressamente pactuados entre as partes.

5. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0007691-83.2012.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

e
COOP AGRÍCOLA MISTA DO PERÍMETRO IRRIGADO DE MANIÇOBA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora